Tribunal: TJSP
Processo: 1006860-35.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada improcedente - Alegação de nulidade da sentença recorrida diante do acolhimento do pedido do autor para determinar sua inclusão em um dos planos atualmente vigentes, vedada a distinção entre funcionários ativos e inativos, mediante o pagamento do valor descontado em folha, acrescido da parte variável subsidiada pela ex-empregadora – Inocorrência –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada improcedente - Alegação de nulidade da sentença recorrida diante do acolhimento do pedido do autor para determinar sua inclusão em um dos planos atualmente vigentes, vedada a distinção entre funcionários ativos e inativos, mediante o pagamento do valor descontado em folha, acrescido da parte variável subsidiada pela ex-empregadora – Inocorrência – Pedido principal do autor consistente em mantê-lo no plano de saúde da Amil com a mesma cobertura outrora fornecida pela ABET/PLAMTEL mediante o pagamento do valor atualmente pago pelos funcionários ativos, acrescido da cota parte da empregadora, não excedendo o montante de R$ 397,00 – Novo plano de saúde contratado com a Amil para ativos e inativos da Telefônica - Forma de custeio modificada – Recente entendimento do C. STJ, em sede de recurso repetitivo que reconheceu que o funcionário aposentado não possui direito adquirido à forma de custeio do plano de saúde usufruído durante a vigência de seu contrato de trabalho - Segundos embargos de declaração protelatórios que deram motivo à condenação do autor às penas de litigância de má-fé – Decisão acertada – Recurso não provido.